Tribunal: STF
Processo: RE 682654
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1.  O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que — interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial — suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes.



    2.  Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.